Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709442-93.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, ESTADO DO CEARA APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, OTHAVIO CARDOSO DE MELO, JUVENCIO VASCONCELOS VIANA, LUIZ AUGUSTO MACHADO DA PONTE D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.